Tribunal: TJSP
Processo: 1026143-53.2025.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação de omissão e contradição quanto ao conceito de proveito econômico e erro material no reconhecimento dos efeitos do trânsito em julgado. Período de manutenção no emprego após reforma pelo Tribunal Regional do Trabalho qualificado como "mera liberalidade" da empregadora. Inexistência de omissão ou contradição. Análise

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação de omissão e contradição quanto ao conceito de proveito econômico e erro material no reconhecimento dos efeitos do trânsito em julgado. Período de manutenção no emprego após reforma pelo Tribunal Regional do Trabalho qualificado como "mera liberalidade" da empregadora. Inexistência de omissão ou contradição. Análise fundamentada do nexo causal entre atuação profissional e benefício econômico. Sociedade de economia mista que, diante da pendência recursal, optou por manter empregado para mitigar riscos de passivo futuro. Manutenção do emprego desvinculada da imposição judicial após cassação da ordem de reintegração. Questões devidamente apreciadas no venerando acórdão. Finalidade de prequestionamento. Embargos que não se prestam para tal objetivo quando inexistentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.